Tribunal: STF
Processo: RE 382468
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte
   de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a
   dispositivo da Lei Básica Federal.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   JULGAMENTO - LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso
   extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal,
   descabendo interpretar normas locais visando a concluir pelo
   enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta
   da República.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente
   da litigância de má-fé.